Tribunal: STF
Processo: RHC 66198
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. NULIDADES RELATIVAS NÃO ALEGADAS
OPORTUNAMENTE.
EMBORA NÃO TENHAM SIDO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA
DEFESA E PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS SOMENTE TENHA ELE SIDO INTIMADO
QUANDO JA PROFERIDA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, NÃO INTERPOS A DEFESA
O RECURSO DEVIDO, PARA ARGUIR TAIS IRREGULARIDADES E MESMO NA
OPORTUNIDADE DO JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO ALEGOU
CERCEAMENTO DA DEFESA E SEQUER INDICOU AS TESTEMUNHAS CUJOS
DEPOIMENTOS ENTENDIA NECESSARIOS. ASSIM, AS DEFICIENCIAS
EXISTENTES POR CERTO NÃO FORAM CONSIDERADAS PREJUDICIAIS A DEFESA,
PELO QUE, ENTÃO, INCIDE A REGRA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
INJUSTIFICAVEL E QUE NÃO TENDO HAVIDO OPORTUNA IMPUGNAÇÃO, PELA
DEFESA, PROCURE ESTA, DEPOIS DO VEREDITO E DA SENTENÇA, PROCURAR
O JULGAMENTO POR DEFICIENCIAS OCORRIDAS EM FASE BASTANTE ANTERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.